Tribunal: TJDFT
Processo: 0742564-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO PELO AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prova pericial é meio de elucidação de fato com o auxílio do profissional técnico nomeado pelo juiz. O Código de Processo Civil – CPC admite a impugnação ao laudo pericial como forma do direito de defesa da parte. Tal impugnação deve ser objetiva e específica, de modo a afastar disposições genéricas e que não possuam elementos capazes de contestar o conteúdo do trabalho do perito.
2. No caso, a impugnação ao laudo pericial contém fundamentação genérica e já reavaliada pelo perito em laudo complementar. As razões apresentadas no agravo de instrumento não são suficientes para determinar o acolhimento da impugnação nem a realização de um novo laudo.
3. O agravado solicitou o arquivamento do feito na origem, em razão de não ser possível, por ora, o aporte da reserva matemática, nos termos dos cálculos efetuados pelo perito judicial. O agravante não terá que dispor de qualquer quantia no momento.
4. Recurso conhecido e desprovido.